Tribunal: TJDFT
Processo: 0716177-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LOURDES MARIA LINZMAYER SARAIVA DE OLIVEIRA, em face à decisão da Sexta Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de efeito suspensivo nos embargos de terceiro, opostos em desfavor de ARNALDO EMPREENDIMENTOS IMOBLIÁRIOS EIRELI. Em sede de cumprimento de sentença requerido em desfavor do marido da agravante, o juízo deferiu a penhora de imóvel residencial pertencente ao casal. A embargante alegou que, apesar de ser casada com o executado pelo regime da comunhão universal de bens, informação constante na matrícula do imóvel, em momento algum fora intimada da constrição. Não obstante, o bem foi levado à hasta pública e arrematado em 06/03/2023. Sustentou que todo o procedimento seria nulo por falta do devido processo legal, especificamente, a necessidade de intimação do cônjuge quando a constrição recair sobre bem imóvel. Requereu a antecipação da tutela recursal para suspender o processo forçado até julgamento dos embargos de terceiro e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 46206232. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Vistos etc. Recebo os presentes embargos de terceiro, nos termos do art. 676 do CPC. Vinculem-se aos autos principais. Indefiro o pedido de liminar para a suspensão do processo executivo na medida em que não verifico a plausibilidade do direito afirmado. Ademais, já houve arrematação do bem. Cite-se o embargado na pessoa de seu procurador (art. 677, § 3o, CPC), ou pessoalmente no caso de não o ter (art. 677, § 3o, CPC), para contestar em 15 dias (art. 679 do CPC).” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Na forma do art. 842, do Código de Processo Civil, “recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, será intimado também o cônjuge do executado, salvo se forem casados em regime de separação absoluta de bens”. No procedimento de cumprimento de sentença, consta na matrícula do imóvel que o proprietário/devedor é casado pelo regime da comunhão universal de bens com a agravante. E num examine preliminar, o credor não teria requerido e nem o juízo determinado a intimação do cônjuge virago acerca da constrição. A jurisprudência desta corte reconhece a nulidade da constrição e alienação do bem quando não observada a formalidade legal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. HASTA PÚBLICA. ARREMATAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CÔNJUGE. NULIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Estando o imóvel integrado ao patrimônio do cônjuge, necessária sua intimação quanto ao leilão judicial, haja vista que a alienação, penhora e arrematação interferem na sua propriedade sobre a coisa, devendo ser resguardados seus direitos nos termos do normativo legal sobre a matéria. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1297390, 07125857620208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL COMUM. CÔNJUGE. CITAÇÃO. DESNECESSIDADE. FALTA DE INTIMAÇÃO DA PENHORA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. I - A falta de citação do cônjuge do executado não causa nulidade se a relação entre o exequente e o executado é de natureza obrigacional (art. 73, § 1o, do CPC). II - Apesar do disposto no art. 842 do CPC, a ausência de intimação do cônjuge a respeito da penhora de imóvel comum não causa nulidade se comprovada sua ciência em tempo suficiente para opor embargos e suspender o leilão do bem, inocorrendo prejuízo. III - A quota-parte do cônjuge no imóvel ficará resguardada nos termos do art. 843 do CPC. IV - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1228295, 07166366420198070001, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 18/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da mesma forma, não se mostram evidentes os indícios de que a agravante soube da constrição por outra forma. A intimação do cônjuge meeiro não consiste em mera formalidade, mas em instrumento necessário à garantia da ampla defesa e do contraditório, em especial para o eventual exercício do direito de preferência previsto no art. 892, §2o, do Código de Processo Civil: “Art. 892. ... § 1o .... § 2o Se houver mais de um pretendente, proceder-se-á entre eles à licitação, e, no caso de igualdade de oferta, terá preferência o cônjuge, o companheiro, o descendente ou o ascendente do executado, nessa ordem. No caso dos autos, merece maior atenção o fato de se tratar do único imóvel residencial de propriedade do casal, que já conta com idade avançada e saúde debilitada. Embora afastada a garantia do bem de família, por tratar-se de dívida originária de fiança em contrato de locação, não se pode olvidar de garantir à cônjuge meeira o eventual exercício do direito de preferência à arrematação e como forma de preservar sua moradia. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram evidentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar a suspensão dos atos de alienação, em especial, a expedição da carta de arrematação. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de maio de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator